Tribunal: STF
Processo: ARE 1284205
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A defesa pleiteia a declaração de ilicitude da diligência que resultou na prisão em flagrante, posto que a apelante teve o seu domicilio violado sem ordem judicial. 
    Analisando os autos, constata-se claramente que não houve qualquer violação à esfera constitucional de direitos da apelante. Os fatos narrados comprovam que o apelante estava em situação de flagrante decorrente do cometimento de crime permanente, inexistindo fato concreto que aponte a ilicitude das diligências. 
    Assim, embora a Constituição da República assegure em seu artigo 5º, inciso XI, que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial, a prova dos autos, em nenhum momento, demonstra que os agentes policiais agido fora da exceção constitucional sobre o tema. 
    (...)
    Destarte, considerando que o tráfico de drogas consubstancia delito permanente, não há nulidade no flagrante, devendo ser ressaltado que o contexto comprova a existência de fundadas suspeitas do estado de flagrância ocorrido no interior da residência. 
    (...)
    Em específico sobre os fatos que resultaram na diligência, cediço que as "denúncias anônimas" (oriundas de meios de comunicação direto das autoridades estatais com o cidadão – via narcodenúncia e outros), não permitem, por si só, o emprego de métodos invasivos de investigação, à exemplo da busca e apreensão (STF – Informativo 819). Todavia, a contribuição prestada diretamente pelo cidadão pode constituir fonte de informação para o início elucidativo de crimes. Entender em sentido diverso, simplesmente ignorando e descartando tais elementos informativos, seria uma omissão inaceitável pelos órgãos do Poder Judiciário. 
    Na hipótese, os elementos informativos prévios dando conta da atividade de traficância praticada pela apelante, mostraram-se concretos em face do êxito dos agentes estatais em encontrar os entorpecentes proscritos. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente